Tribunal: TJDFT
Processo: 0720826-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720826-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL EDUARDO VERISSIMO DE CASTRO SANCHES DABADIA AGRAVADO: EMIRCY TEIXEIRA DA COSTA, CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL EDUARDO VERISSIMO DE CASTRO SANCHES DABADIA contra decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, na ação revisional de aluguel no 0701391-46.2020.8.07.0011, ajuizada em desfavor de EMIRCY TEIXEIRA DA COSTA e CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, indeferiu tutela de urgência requerida nos autos principais. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que ao atuar no comércio alimentício (confeitaria), teve suas atividades paralisadas em razão da pandemia e decretação de estado de calamidade pública e, consequentemente, teve drástica redução do seu faturamento, voltado para festas e eventos. Afirma que as tratativas de uma solução amigável restaram infrutíferas. Afirma que a situação atual impacta o equilíbrio negocial do contrato firmado. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar o desconto do aluguel no percentual de 50% (cinquenta por cento), ou outro percentual legítimo, a contar de 1o de abril de 2020, sem necessidade de ressarcimento posterior, até que o agravante retorne a suas atividades e, no mérito, a reforma da decisão vergastada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso, o agravante ajuizou ação revisional de aluguel requerendo desconto correspondente a 50% do aluguel vigente, desde o mês de abril do corrente, até que possa retornar as suas atividades comerciais, suspensas em razão dos decretos do governo local referentes a contenção da pandemia de Covid-19. Certo que os contratos/negócios jurídicos possuem um risco essencial, examinado pelas partes no momento de sua celebração. Contudo, levando em consideração a Teoria da Imprevisão, nos contratos de execução continuada, que não contenham obrigações aleatórias, possível a revisão das obrigações assumidas se ocorrer fato imprevisível e extraordinário que rompa o equilíbrio financeiro do contrato, e torne excessivamente onerosa a obrigação de uma das partes. Nessa esteira, as partes podem tentar procurar o reequilíbrio financeiro dos contratos, nos termos dos artigos 478, 479 e 480 do Código Civil, modificando equitativamente as condições do contrato. Confira-se: Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar eqüitativamente as condições do contrato. Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva. O reequilíbrio financeiro do contrato, também está previsto no art. 317, do mesmo diploma legal, quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Não se pode olvidar que a pandemia global que vivemos e o decreto governamental que determinou o fechamento temporário de estabelecimentos considerados não essenciais, pode configurar, nos contratos de locação comercial, uma situação excepcional não prevista. Todavia, as alegações de redução ou de nenhum faturamento reclamam ampla dilação probatória, tendo em vista que não foram colacionados demonstrativos que confirmem efetivamente os fatos narrados, não sendo possível a concessão da tutela de urgência com base em presunção geral em face à pandemia vivida. Desta feita, ao menos neste momento de cognição sumária, não se mostra possível a concessão do desconto no aluguel, quando não há comprovação eficaz do ônus excessivo das obrigações assumidas. Nesse passo, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a pretensão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora